Tribunal: TJES
Processo: 5000634-64.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000634-64.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BRUNO SONEGUETTI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000634-64.2018.8.08.0006

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(a): BRUNO SONEGUETTI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a sentença que acolheu, em parte, os pedidos constates na exordial, para condenar à devolução, de forma simples, do valor de R$460,00 referente à tarifa de
avaliação do bem dado em garantia
, R$295,39 referente a tarifa de
registro de contrato
e também do valor de R$471,93 relativo ao
seguro prestamista
.

Irresignada com o julgamento, a instituição recorrente almeja a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Sustenta a regularidade da cobrança da(s) tarifa(s)/ressarcimento(s), vez que se encontravam presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato. Ao final pleiteia a improcedência de todos os pedidos autorais, ante a regularidade dos atos praticados.

Pois bem. Após analisar os autos, verifico que o recurso deve ser parcialmente provido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Quanto ao Tema 972 do STJ, foi firmada a tese no seguinte sentido:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Decidiu de forma acertada o colega sentenciante ao acolher o pedido de restituição do valor pago pelo recorrido a título de
seguro prestamista
, pois não foi dado ao consumidor a liberdade de optar pela contratação do seguro que entendesse mais adequado, restando configurada a venda casada. Este entendimento está nos moldes da tese fixada pelo STJ, conforme item 2 do Tema 972, suso transcrito. Dessa forma, permanece irretocável a condenação da recorrente em restituir à recorrida o valor desembolsado pelo pagamento de seguro prestamista.

Outrossim, em relação à
tarifa de avaliação de bem
, o julgamento
a quo
se encontra de acordo com entendimento fixado no tema 958 e suas ressalvas, tendo em vista que o recorrente não demonstrou, por meio de um laudo de avaliação do veículo, que o serviço fora prestado. Dessa forma, permanece irretocável a condenação do recorrente em restituir o recorrido o valor desembolsado por esse pagamento, na forma simples.

Por outro lado, q
uanto ao
registro/gravame eletrônico
, n
ão deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o

tema repetitivo nº 958, conforme mencionado acima.

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente,
mister a improcedência do pedido exordial
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar, em parte, o ato judicial recorrido,
rejeitando o pedido de declaração de nulidade e de restituição do valor pago a título de tarifa de registro de contrato
, mantendo-se incólume a sentença nos demais dispositivos.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.